Tribunal: TJDFT
Processo: 0719575-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento ao recurso, em decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais.
2. Em suas razões o embargante, ora autor, alega ter havido contradição e obscuridade no acórdão. 2.1. Assevera a existência de contradição, por entender que a sentença declarou o Banco do Brasil legítimo para figurar no polo passivo, mas pontua que esta turma recursal negou provimento ao recurso de apelação sob a fundamentação de que o Banco do Brasil não responde pela gestão dos valores em questão, sendo a União, através do Conselho Diretor, parte legítima para responder pela presente demanda, entendimento que colocaria a presente ação como caso a ser abarcado pela suspensão determinada no IRDR 16, pedido este realizado e negado anteriormente. 2.2. Destaca que ter havido obscuridade uma vez que o acórdão ressaltou que o embargante “deixou de apontar quais preceitos não foram observados pelo Banco do Brasil”. 2.3. Por fim, requer o prequestionamento da matéria debatida nos autos.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007). 3.1. A contradição ocorre quando há divergência entre os fundamentos do acórdão, ou entre os fundamentos e a decisão, de modo que resta incerto o provimento jurisdicional. 3.2. A obscuridade, para fins dos declaratórios, ocorre quando o julgado “for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento” (in: Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Ed. Juspodivm).
4. O acordão foi claro ao explanar que o “Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos”, motivo pelo qual não se aplicaria o CDC ao presente caso, porquanto não se verificaria relação de consumo. 4.1. Assim, ao tratar da relação do referido Banco nesta demanda, o acórdão assim o fez apenas para deixar clara a ausência de relação consumerista ao presente feito. Destaca-se que, em momento algum, foi questionada a legitimidade do Banco do Brasil no voto condutor. 4.2. Não se verifica qualquer contradição no acórdão ora embargado.
5. Quanto à alegada obscuridade, o aresto foi claro ao destacar que “o autor nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/03.”. 5.1. Desta maneira, mesmo que tenham sidos juntados cálculos pelo autor em relação à atualização monetária, não foi indicado quais percentuais não estariam de acordo com aqueles fixados pelo Conselho Diretor.
6. Ressalta-se que é consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado. 6.1. Reputa-se prequestionada a matéria debatida nos presentes autos. Deste modo, eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso adequado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração.
7. Inexiste vício no aresto, sendo certo, ainda, que a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
8. Embargos de declaração rejeitados.